Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009772-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se houver demonstração de que o seu conteúdo é dotado de dados falsos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 8800-15.2017.8.11.0042, concedeu ao reeducando
Leonardo Dias de Araújo
a remição da pena, em razão dos dias trabalhados no estabelecimento prisional, sem a devida folha de frequência.

Nas razões recursais (Id. 89718452), o Ministério Público ressalta que o reeducando cumpre pena unificada de 23 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado.

Alega que, apesar de ter sido juntado aos autos o atestado de trabalho do agravado, não consta no aludido documento, especificações a respeito da carga horária diária.

Acrescenta que, o atestado de trabalho que subsidiou o deferimento da remição da pena não permite identificar com a certeza necessária quantos dias e qual a carga horária diária efetivamente laborada pelo agravado, não obstante tenha sido emitido pelo Diretor da unidade penitenciária, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para que sejam excluídos do cálculo de pena os dias remidos.

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, devendo ser mantida a decisão recorrida (Id. 89718456).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 89718457).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr. Siger Tutiya, opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo em Execução Penal – Recurso do Ministério Público – Pleito de reforma da decisão que concedeu remição, sem a juntada de folha de frequência para verificação da carga horária – Procedência – Atestado de Trabalho que não traz informação sobre a carga horária – Necessária conjugação dos arts. 126, §1o, II e 33, ambos da LEP – pelo provimento do recurso.”
(Id. 94609477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Confere-se dos autos que o agravado
Leonardo Dias Araújo,
responde ao Processo Executivo de Pena n. 8800-15.2017.8.11.0042, no qual cumpre pena unificada de 23 anos e 3 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, e outros.

Apesar de o
parquet
nem sequer especificar em suas razões recursais, tem-se dos autos que durante o cumprimento da pena, o recorrido passou a exercer trabalho interno, de modo que sobreveio a juntada de atestado declarando que no período compreendido entre os meses de junho/2017 a junho/2019 o reeducando trabalhou 736 dias (Id. 89718458, p. 387), o que ensejou a concessão de 245 dias de remição da pena em seu benefício, consoante os termos da decisão anexa (Id. 89718458, pp. 389-390)

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que os atestados fornecidos pela autoridade administrativa, por si sós, não atendem à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente trabalhados, com informações quanto à carga horária diária cumprida pelo reeducando, razão pela qual requer a reforma da decisão e a retificação do cálculo de pena para que sejam excluídos os dias declarados remidos.

A respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
” – destaquei.

Na hipótese, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com
falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que o atestado anexado aos autos, que serviram de base à demonstração do trabalho interno exercido pelo agravado, devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, é documento válido, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

Desse modo, inexistindo arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho prestado.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“(...)
O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do
Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
(...)” (TJMT– AgEx n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 8.6.2020).

“(...)
atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
(...)” (TJMT – AgEx n. 0037341-24.2018.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, DJe 11.12.2019).

“(...)
O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor Centro de Ressocialização, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que “é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (...)” (TJMT– AgEx n. 0033326-12.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, DJe 30.1.2020).

“(...)
O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e
obstaculizar a concessão do benefício
(...)” (TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 14.5.2020).

Diante dessas considerações, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre a quantidade do número de dias de trabalho desempenhado pelo agravado, que não pode ser prejudicado por rigorismos não expressamente previstos em lei.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo inalterada a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado
Leonardo Dias de Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021